Tribunal: TJMT
Processo: 1008396-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008396-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), ALEX FIORENZA - CPF: 030.806.301-57 (PACIENTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (IMPETRANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), ALEX FIORENZA - CPF: 030.806.301-57 (PACIENTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), GRACIELE SALES DE OLIVEIRA - CPF: 030.830.451-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME ABERTO – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSTRIÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ – ATOS INTIMIDATÓRIOS RECENTES NÃO RELATADOS PELA VÍTIMA – TENTATIVA DE CONTATO POR TELEFONE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 30 DIAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ORDEM CONCEDIDA PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL AO PACIENTE, MANTENDO-SE AS MEDIDAS CAUTELAR E PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTAS PELO JUIZ DA CAUSA.

O c. STJ firmou posição no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas autoriza a constrição cautelar (RHC no 66.222/RS; HC no 427.726/PR).

Sopesada a ausência de ameaça recente atribuída ao paciente, os predicados pessoais favoráveis, o tempo de segregação [aproximadamente 30 dias] e a excepcionalidade da prisão cautelar, sobretudo diante da atual situação de pandemia de COVID-19, mostra-se pertinente conceder liberdade processual ao paciente, porém, com manutenção das medidas cautelar e protetivas anteriormente impostas pelo juiz da causa para obstar que o paciente volte a importunar a vítima, seja por mensagens de texto, seja por aproximação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1008396-68.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR. MÁRCIO RODE E OUTRO

PACIENTE(S): ALEX FIORENZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALEX FIORENZA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (Código 148088), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é pessoa do bem, trabalhador, de caráter ilibado e jamais praticou qualquer outro delito, sendo que em sua ficha de antecedentes só constam os boletins de ocorrências registrados pela suposta vítima
”; 3)
eventual condenação ensejaria regime aberto
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 39596973), com documentos (ID 39596975/ID 39596983).

O pedido liminar foi deferido para
outorgar liberdade processual ao paciente, mantendo-se as medidas cautelar e protetiva anteriormente impostas pelo
juiz da causa

(ID 39810493).

O Juízo singular prestou informações (ID 40407957).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CABIMENTO – AUSÊNCIA DE AMEAÇA RECENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ESTANDO O RÉU SEGREGADO A MAIS DE 30 DIAS E SENDO O DELITO APENADO COM DETENÇÃO 03 MESES A 02 ANOS, RECOMENDA-SE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELAR E PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS PELO JUIZ DA CAUSA PARA OBSTAR QUE O PACIENTE VOLTE A IMPORTUNAR A VÍTIMA, SEJA POR MENSAGENS DE TEXTO, SEJA POR APROXIMAÇÃO – CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 41848977)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID

39810493
)
, fora outorgada liberdade processual ao paciente, mantendo-se as medidas cautelar e protetiva anteriormente impostas pelo
juiz da causa,
nos seguintes termos:

“A prisão preventiva do paciente está justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de se proteger a integridade física e psicológica da vítima Graciele Sales de Oliveira ante o descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas [em 16.12.2016].

O c. STJ firmou posição no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas autoriza a constrição cautelar (RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016; HC no 427.726/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 22.3.2018).

Todavia, verifica-se que a vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato intimidatório recente, mas apenas registrou boletins de ocorrência relatando que ele tentou entrar em contato com ela, por telefone, várias vezes e passou em frente à sua residência “acelerando” a motocicleta.

Anote-se que as mensagens de texto enviadas pelo paciente através do aplicativo WhatsApp consistiram em pedidos de desculpas, perdão, bem como para “retirar a queixa”, sem tom ameaçador (ID 39596981/ID 39596982).

Noutro giro, o paciente é primário, possui bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
), tem endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita como garçom, está segregado há aproximadamente 30 (trinta) dias e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Nesse quadro, sopesada a ausência de ameaça recente, os predicados pessoais favoráveis e a excepcionalidade da segregação cautelar, sobretudo diante da atual situação de pandemia de COVID-19, mostra-se pertinente conceder liberdade processual ao paciente, porém, com manutenção das medidas cautelar e protetivas anteriormente impostas pelo juiz da causa para obstar que o paciente volte a importunar a vítima, seja por mensagens de texto, seja por aproximação (CPP, art. 315, § 1o).”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para
outorgar liberdade processual ao paciente, mantidas as medidas cautelar e protetivas impostas pelo
Juízo singular
,
notadamente o monitoramento eletrônico e a proibição de se aproximar e manter qualquer espécie/forma de contato com a vítima
Graciele Sales de Oliveira (CPP, art. 319, III e IX).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020